Tribunal: STF
Processo: MS 26299
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. EXAME PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE GLOSA DA PARCELA ATINENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989, OBJETO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.



    1. Ao julgamento do RE 596.663, esta Suprema Corte decidiu o tema nº 494 da Repercussão Geral, assentando a seguinte tese: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.”



    2. No caso, sem deixar de observar o trânsito em julgado de decisão judicial concessiva da parcela atinente ao percentual de 26,05% (URP de fevereiro de 1989), o Tribunal de Contas da União apontou a necessidade de a autoridade administrativa sob sua fiscalização observar os limites da eficácia do mencionado provimento jurisdicional, considerada a natureza jurídica continuativa do vínculo havido com a impetrante, bem como a superveniência de legislação reestruturadora da remuneração da carreira respectiva (Medidas Provisórias nºs 1.971/2000 e 2.093/2000, além da Lei nº 10.910/2004).



    Agravo regimental conhecido e não provido.